Tribunal: TJMT
Processo: 1004677-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004677-44.2021.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. 0002179-29.2013.811.0046
Agravante(s): GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI
Agravado(as): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Giliane Vaz Raizer Thomazi, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca da Comodoro que indeferiu o pedido de regularização processual do feito, por ela formulado, nos autos da Execução Fiscal n. 0002179-29.2013.811.0046 (id. 80396971, pág. 23).
A Agravante pretende a reforma da decisão atacada, sustentando que, em razão do extravio do processo executivo, deveria o Recorrido ter requerido a restauração dos autos e não simplesmente ter protocolado nova petição inicial.
Alega que o Juízo singular equivocou-se, ao dar prosseguimento no processo inexistente, e que não há afirmar que a petição inicial apresentada pela Fazenda Pública Estadual corresponde àquela distribuída no ano de 2013.
Afirma que a forma utilizada pelo Agravado contraria o Código de Processo Civil, especificadamente o previsto nos artigos 712 e seguintes.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese e decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Giliane Vaz Raizer Thomazi, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca da Comodoro que indeferiu o pedido de regularização processual do feito, por ela formulado, nos autos da Execução Fiscal n. 0002179-29.2013.811.0046.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pela Agravante e os documentos constantes dos autos, entendo que o pedido de efeito suspensivo não deve ser concedido, porque a probabilidade de provimento do Agravo é duvidosa.
Com efeito, nota-se que, após a distribuição da Execução Fiscal, em 26/07/2013, foi determinada a citação da parte executada, para que pagasse a dívida ou garantisse a execução, porém o feito ficou paralisado até o ano de 2017, quando se percebeu o seu extravio (id. 80396971, págs. 01/03).
Determinada a intimação do Recorrido para requerer o que entender de direito, foi apresentada a petição inicial e a CDA, com datas atualizadas (id. 80396971, págs. 08/10), sendo determinado o prosseguimento do feito, com a realização da citação da parte Devedora.
A documentação constante do caderno processual, a princípio, não apresenta nenhum vício, porque apenas substituiu aqueles do processo físico do ano de 2013.
A questão de a petição inicial corresponder, ou não, àquela do ano de 2013, deve ser demonstrada pela Recorrente nos meios de defesa postos à sua disposição.
Ademais, há apenas suspeitas, sem nenhuma prova ou indícios de que se trata de novo processo.
Impõe registrar que a instauração do pedido de restauração dos autos apenas protelaria a tramitação do feito e, certamente, chegar-se-á ao mesmo resultado.
Não há desconsiderar que a Agravante sequer havia sido citada e, portanto, não sofrerá nenhum prejuízo advindo da apresentação da petição inicial e CDA, pela Fazenda Pública.
Diante de tais considerações, tenho que o efeito suspensivo não deve ser concedido.
Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de efeito suspensivo, pleiteado por Giliane Vaz Raizer Thomazi, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.